Tribunal: TJMT
Processo: 1063845-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063845-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIOGO JAQUES - CPF: 031.762.891-70 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1063845-37.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
município de cuiabá.

Embargado
:
DIOGO JAQUES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LC No 093/2003 E LC No 220/2010). ART. 7o, XXIII, DA CF/1988, COMO NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. TESE FIXADA PELO TJMT EM IRDR. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante e condenou o município a implantar adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo e pagar diferenças retroativas referentes aos cinco anos anteriores à ação.

O embargante aponta erro material e omissão quanto à legislação municipal que veda o adicional (LC no 093/2003, arts. 44 e 192; LC no 220/2010, art. 43), à natureza limitada do art. 7o, XXIII, da CF/1988 e à jurisprudência do STF, alegando afronta à Súmula Vinculante no 37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a legislação municipal que veda o adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se, à luz dessa legislação, da Súmula Vinculante no 37 e da tese fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 do TJMT, é possível conceder judicialmente o adicional a vigilantes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se quanto à análise dos arts. 44 e 192 da LC no 093/2003 e do art. 43 da LC no 220/2010, que instituem regime remuneratório por subsídio e vedam expressamente o pagamento de adicionais, inclusive o de periculosidade.

O art. 7o, XXIII, da Constituição Federal tem eficácia limitada e exige regulamentação infraconstitucional do ente federado, não autorizando a concessão direta do adicional.

A legislação municipal vigente não apenas deixa de prever, como expressamente veda o pagamento do adicional de periculosidade, impedindo sua instituição judicial em respeito ao princípio da legalidade.

A concessão judicial do adicional, sem lei específica, viola a Súmula Vinculante no 37, que impede ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores.

O TJMT, no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, firmou tese exigindo lei específica municipal para o pagamento do adicional de periculosidade a vigilantes.

Reconhecida a omissão, impõe-se a reforma do acórdão embargado com efeitos infringentes.

Em razão da tese fixada no IRDR – Tema 6, determina-se o dessobrestamento do feito, nos termos do art. 13 do Provimento TJMT/CM no 28/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso inominado provido. Pedido julgado improcedente. Determinado o dessobrestamento.

Tese de julgamento:

A legislação municipal de Cuiabá (LC no 093/2003 e LC no 220/2010) veda o pagamento do adicional de periculosidade a servidores remunerados por subsídio.

A concessão judicial do adicional de periculosidade sem lei específica viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

O art. 7o, XXIII, da CF/1988 é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação própria do ente federado, conforme entendimento do STF e tese firmada pelo TJMT no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000.

A omissão quanto à análise da legislação municipal configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC municipal no 093/2003, arts. 44 e 192; LC municipal no 220/2010, art. 43; Lei no 9.099/1995, art. 55; Provimento TJMT/CM no 28/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE 599166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31.05.2011; TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo município de Cuiabá, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante e condenou o ente municipal à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado, sustentando que a legislação municipal veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, conforme disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar no 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar no 220/2010.

Argumenta que o art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal para sua aplicação, e que os precedentes utilizados como fundamento do acórdão referem-se à legislação de outros municípios, com teor diverso da legislação do município de Cuiabá.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou o regime jurídico aplicável ao caso e a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula Vinculante no 37.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Com efeito, analisando detidamente os autos e as razões apresentadas nos embargos de declaração, verifica-se a existência de omissão no julgado quanto à análise específica da legislação municipal aplicável ao caso, notadamente as disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar no 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar no 220/2010, que expressamente
vedam
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Conforme apontado pelo embargante, o art. 44 da Lei Complementar no 093/2003 estabelece: "
a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma de lei específica
".

Por sua vez, o art. 192 da mesma lei dispõe que "
ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
".

Ademais, o art. 43 da Lei Complementar no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece que "
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
".

Nesse contexto, é necessário reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente essas disposições legais que
expressamente vedam
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Importante destacar que, recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1026953-64.2024.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da necessidade de lei específica para a concessão do direito relativo ao adicional de periculosidade a vigias e vigilantes, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Segundo o entendimento firmado pelo TJMT, o art. 7o, inciso XXIII, da CF/1988, que prevê o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação, conforme a expressão "
na forma da lei
" contida no próprio dispositivo constitucional.

Assim,
não havendo lei municipal que preveja o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilante
–
pelo contrário
,
havendo expressa vedação legal para tal pagamento – não é possível a concessão do referido adicional por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF
, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7o do Magno Texto a servidores públicos
" (RE 599166 AgR/SP, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011).

Portanto, considerando que a legislação do município de Cuiabá veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores, e em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como ao recente entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para,
sanando a omissão apontada
,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025